Tribunal: TJBA
Processo: 8150132-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150132-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: EVERTON DOS SANTOS NAZARE

Advogado(s)
:
JESSICA SOARES BISPO, MARIA BENEDITA NOGUEIRA LEITE PRIMO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteou a declaração de abusividade na cobrança de seguro proteção financeira, com consequente restituição dos valores pagos.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª instância julgou parcialmente procedente o pedido para declarar abusiva a cobrança do seguro e determinar a devolução dos valores pagos, na forma simples.

3. Recurso de apelação interposto pela instituição financeira, ao qual foi negado provimento por decisão monocrática.

4. Interposição de Agravo Interno pelo Banco Itaú S.A., alegando a regularidade da contratação, ausência de danos e, subsidiariamente, pleiteando a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária.

5. Ausência de apresentação de contrarrazões pela parte agravada, conforme certificado nos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do seguro proteção financeira ocorreu de forma regular e consciente pelo consumidor, afastando a configuração de venda casada e, por conseguinte, a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A contratação do seguro foi formalizada mediante apresentação de termo específico e apartado, com simulação prévia e clara demonstração dos valores e condições, conforme documentação constante dos autos.

8. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972, reconheceu a legalidade da comercialização de seguros por instituições financeiras, desde que observada a voluntariedade e transparência na contratação, o que se verificou no caso.

9. A assinatura digital do termo de adesão, após a fase de simulação, revela manifestação de vontade válida e inequívoca, não havendo comprovação de vício de consentimento.

10. O seguro proteção financeira oferece cobertura efetiva e utilidade real, inclusive para eventos como desemprego, invalidez e morte, não sendo, pois, produto sem contraprestação.

11. A simples inclusão do valor do seguro no financiamento não caracteriza venda casada quando há prova de opção efetiva e informada do consumidor.

12. Não havendo ilicitude ou abusividade na contratação, inexiste fundamento para restituição dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo Interno conhecido e provido para reformar a decisão monocrática agravada e, por conseguinte, dar provimento ao recurso de apelação, julgando improcedente o pedido de declaração de abusividade e restituição de valores relativos ao seguro proteção financeira.

Tese de julgamento: A contratação de seguro proteção financeira, quando realizada de forma facultativa, transparente e com manifestação expressa de vontade do consumidor, não configura venda casada nem enseja restituição de valores, sendo legítima a cobrança dos respectivos encargos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8150132-12.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO ITAU SA
e como apelada
EVERTON DOS SANTOS NAZARE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .